Tribunal: TJPA
Processo: 0021871-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021871-07.2014.8.14.0301

APELANTE: ALIANCA DO TOCANTINS INDUSTRIA PESQUEIRA LTDA

APELADO: GUIMARAES MENDES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A controvérsia reside na inscrição indevida do nome da empresa apelada em cadastros de restrição ao crédito (SERASA), decorrente de uma nota fiscal emitida em razão de suposta fraude perpetrada por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou das regras gerais do CPC à lide; (ii) verificar se a apelante logrou comprovar a existência de relação jurídica válida; (iii) avaliar se prints de telas de sistemas internos possuem força probante; (iv) determinar se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade civil; (v) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório; e (vi) definir os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia resolve-se pela regra geral do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), incumbindo à ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, diante da alegação de inexistência de débito

4.

A apelante não se desincumbiu de seu múnus, pois apresentou apenas "prints" de seu sistema informatizado, documentos de produção unilateral que, desacompanhados de contrato ou comprovante de entrega assinado, são insuficientes para validar a cobrança.

5.

A fraude praticada por terceiro ("Adário") constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da apelante, que negligenciou o dever de cautela ao conferir poderes de representação.

6.

A inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas, nos termos da Súmula 227 do STJ.

7.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALIANÇA DO TOCANTINS INDÚSTRIA PESQUEIRA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

A apelante, em suas razões, sustenta a legalidade da cobrança e a existência de relação comercial consolidada entre as partes. Argumenta a inaplicabilidade do CDC por tratar-se de relação entre empresas e insurge-se contra o arbitramento dos danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data da publicação da sentença

A apelada apresentou contrarrazões, refutando a validade das provas da apelante e destacando que a mercadoria foi retirada por um terceiro estelionatário ("Adário"), estranho ao seu quadro social e funcional. Afirma que a recorrente assumiu o risco ao não verificar a legitimidade da representação no ato da venda.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

II.1. ÔNUS PROBATÓRIO:

A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando tratar-se de relação puramente comercial entre empresas (B2B). No entanto, a aplicação ou não do CDC, no presente caso, não altera a sorte do julgamento, pois a distribuição do ônus da prova, sob a égide do art. 373, II, do CPC, já impõe à ré/apelante o dever de comprovar a existência do vínculo jurídico negado pela autora/apelada. Na ação declaratória negativa, o ônus da prova da existência da relação jurídica é do pretenso credor.

II.2. DA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS UNILATERAIS E DO FORTUITO INTERNO:

Apreciando o acervo instrucional, verifica-se que a apelante limitou-se a anexar capturas de tela (
prints
) de seu sistema de faturamento interno. Conforme entendimento pacificado nesta Corte e nos tribunais superiores, tais documentos, por serem de produção estritamente unilateral, carecem de força probante autônoma para comprovar a higidez de um negócio jurídico, especialmente quando contestada a assinatura ou a própria entrega das mercadorias.

A prova documental revela que a transação foi intermediada por um terceiro ("Adário"), indivíduo com suposto histórico criminal de estelionato e sem qualquer vínculo com a apelada. A fraude perpetrada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, configurando-se como fortuito interno, pois está inserida no risco do proveito econômico buscado pela apelante. Ao negligenciar a conferência dos poderes de representação de quem retirava a mercadoria, a recorrente assumiu o risco de sofrer e causar danos, não podendo transferi-los à empresa apelada.

II.3. DO DANO MORAL E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS:

A Súmula 227 do STJ é clara ao prever que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso de inscrição indevida em cadastros restritivos, o prejuízo à honra objetiva da empresa (bom nome e credibilidade no mercado) é presumido (
in re ipsa
).

O
quantum
de R$ 5.000,00 mostra-se razoável, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida, inclusive, o montante revela-se módico em comparação à jurisprudência desta Turma, sendo descabida a tese de enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c danos morais. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito cobrado e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais). 2. No caso concreto, a alegação de cobrança decorrente de exercício regular do direito não comprovada. A empresa de telefonia não demonstrou contratação dos acessos cobrados. 3. Danos morais devidos à pessoa jurídica por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme entendimento sumulado pelo STJ. 4. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00, considerado razoável e proporcional às circunstâncias dos autos e às condições do ofensor. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08433954620228140301 21281151, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A apelante insurgiu-se ainda contra o termo inicial dos juros de mora. Sem razão.

Quanto aos juros de mora, a sentença aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ, fixando o termo inicial na data do evento danoso (inscrição indevida), visto que a relação é extracontratual por inexistência de vínculo válido. A correção monetária deve fluir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026